Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-31.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007522-31.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CACILDA DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 749.065.691-53 (RECORRENTE), LUCAS FABIANO AQUINO DOS SANTOS - CPF: 040.440.801-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007522-31.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes:
CACILDA DE BRITO OLIVEIRA
e
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos:
CACILDA DE BRITO OL
IVEIRA

e
TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/C
INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDO O DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RECORRENTE.

1. Cuida-se de ação na qual
a
Recorrente/
Recorrid
a

CACILDA DE BRITO OLIVEIRA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o
Recorrente/Recorrid
o

TELEFONICA BRASIL
S.A.
.

2.
Diante da negativa d
a
Recorrente/Recorrid
a

CACILDA DE BRITO OLIVEIRA
em ter celebrado contrato com o Recorrente/Recorrido
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
c
abia a este o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3.
A
inda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
a
consumidor
a
,
a respeito
do qua
l
não
sobreveio aos autos
notícia
s
de qualquer irregularidade
, presumindo-se, portanto, legítimo
.

4
.
Sentença parcialmente reformada.

5
. Recursos conhecidos e
parcialmente
provido o
do
Recorrente/Recorrid
o

TELEFONICA BRASIL
S.A
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação na qual
a
Recorrente/Recorrid
a

CACILDA DE BRITO
OLIVEIRA

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o
Recorrente/Recorrid
o
TELEFONICA BRASIL
S.A.
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com
a declaração de inexistência do débito noticiado
na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
condenação d
o

Recorrente/Recorrid
o

TELEFONICA BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

3
.000,00 (
três

mil
reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

CACILDA DE BRITO
OLIVEIRA

pela
majoração do
quantum

indenizatório
arb
itrado a título de danos morais

e
o
Recorrente/Recorrid
o

TELEFONICA BRASIL S.A.

pela reforma da
sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID
164795721
/
164795724
),
a Recorrente/Recorrida
CACILDA DE BRITO
OLIVEIRA

volveram
-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023